Tribunal: TJDFT
Processo: 0715717-39.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715717-39.2023.8.07.0000 RECORRENTES: FRANCISCO WILAMI MARQUES RAMALHO, LEILA APARECIDA GONÇALVES RAMALHO RECORRIDOS: ESPÓLIO DE RITA PEIREIRA DE BRITO, ESPÓLIO DE FRANCISCO GOMES XAVIER DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. AÇÃO DE DEMARCAÇÃO E DIVISÃO DE TERRAS PARTICULARES. CERCAMENTO E ALUGUEL DE ÁREA. CONDOMÍNIO INDIVISO. PREJUÍZO AOS DEMAIS CONDÔMINOS. DECISÃO MANTIDA. 1. Os requisitos para concessão da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil. 2. A ação de demarcação e divisão de terras particulares, nos termos do artigo 569 e seguintes do Código de Processo Civil, tem como objetivo cessar a confusão de limites entre imóveis confinantes. 3. Antes da demarcação e divisão da área objeto em litígio, o imóvel se trata de condomínio indiviso. 4. Não trazendo o título de propriedade qualquer característica para delimitação do imóvel, incabível o cerceamento de determinada área em detrimento dos demais condôminos. 5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Os recorrentes alegam violação ao artigo 1.228, §§ 1o e 2o, do Código Civil, ao argumento de que deve ser mantido o cercamento integral da área de terras de 11,85 hectares (onze vírgula oitenta e cinco hectares) inseridos em uma área maior da Fazenda Chapadinha, Brazlândia-DF, devidamente registrada em nome dos recorrentes, com a continuidade das obras já iniciadas pela empresa locatária. Fundamentam, ainda, o recurso com base na alínea “c”, do permissivo constitucional, sem, todavia, trazer à colação, qualquer julgado de outro tribunal com o intuito de demonstrar em que ponto teria havido a mencionada interpretação divergente. Requerem a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à alegada ofensa ao artigo 1.228, §§ 1o e 2o, do CC, pois “A jurisprudência do STJ, em sintonia com o disposto na Súmula 735 do STF (...), é firme no sentido de que, não é cabível recurso especial para reexaminar decisão que defere ou indefere liminar ou antecipação de tutela, em virtude da natureza precária da decisão, sujeita à modificação a qualquer tempo” (AgInt no REsp 2.009.179/MG, relator Ministro Benedito Gonçalves, DJe 11/4/2023). Igual teor: AgInt no AREsp 2.205.858/RJ, relator Ministro Moura Ribeiro, DJe 3/11/2023. Ainda que fosse possível superar referido óbice, o apelo não deveria seguir, uma vez que para analisar a tese recursal, da forma pela qual colocada, seria indispensável o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. No que diz respeito à apontada divergência jurisprudencial, verifico que apesar de os recorrentes terem fundado o apelo também na alínea "c" do permissivo constitucional, não foram colacionados os paradigmas para ilustrar a divergência jurisprudencial, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido, não se configurando, portanto, o dissenso interpretativo (AgRg no AREsp n. 1.920.073/MT, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), DJe 15/12/2021. A corroborar: AgInt no REsp n. 2.015.417/PR, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 29/3/2023; AgInt no AREsp 1.682.192/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 2/10/2023, DJe de 6/10/2023. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido: "A tutela de urgência, para fins de concessão de efeito suspensivo ao recurso especial, será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito (viabilidade da pretensão recursal) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo” (arts. 300, caput, e 1.029, § 5o, II, do CPC)? (PET no AgInt no AREsp n. 2.173.828/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 3/11/2023). Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027